Tribunal: TJPA
Processo: 0028806-29.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028806-29.2015.8.14.0301

APELANTE: MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA.

APELADO: ANDRE VILARINO MADEIRA, AUREA VIVIANE CASTRO DE ASSUNCAO MADEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
.

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III – Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO INTERNO NA
A
PELAÇÃ
O
CÍVEL Nº 0028806-29.2015.8.14.0301

EMBARGANTE:
MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA.

EMBARGADO: ANDRE VILARINO MADEIRA e AUREA VIVIANE CASTRO DE ASSUNCAO MADEIRA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA.
contra o Acórdão constando no Id. 14428180, que CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática lavrada no Id. 10918248.

Transcrevo a ementa a seguir:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIMENTO. SOB O MANTO DA TEORIA DA APARÊNCIA, AMBAS AS EMPRESAS SE MOSTRAM AOS SEUS CLIENTES COMO SENDO UMA SÓ. SERVIÇO DE CESSÃO DE USO DE ACOMODAÇÃO PARA FÉRIAS. FALHA DEVIDAMENTE COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO ANTECIPADA, NESSE CASO, DEVIDAMENTE PREVISTA NO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS, NA FORMA DO ART. 20, INCISO II, DO CDC. DANOS MORAIS DEVIDOS NO VALOR R$ 3.000,00 (TRÊS MIL) REAIS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA.
opôs embargos de declaração (I
D Num. 17752115) alegando que o Acórdão apresenta omissão, uma vez que deixou de apreciar questão suscitada em seu Apelo.

Alega omissão quanto ao abatimento do valor correspondente aos benefícios recebidos pelos embargados, ordenando a devolução de todos os valores pagos.

Diz que requereu a retenção de 50% do valor de eventual condenação.

Requer
o conhecimento dos presentes embargos e o seu provimento com efeitos infringentes, a fim de que seja sanada a omissão apontada.

Certificado no ID
Num 15045836 que não foram apresentadas contrarrazões aos Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

As questões apresentadas no recurso NÃO condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria sub judice.

De fato, nota-se que inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

Analisando-se os termos dos embargos, observa-se que o que se pretende é a reapreciação da questão, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Sucede que as questões postas pelo embargante foram devidamente enfrentadas na decisão monocrática, sendo, os fundamentos da decisão, suficientes claros para embasar o entendimento desta Câmara.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro José de Castro Meira, cuja ementa é a seguinte:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição entre o julgado e a irresignação da parte com o resultado do julgamento, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC. 2. Embargos de declaração rejeitados” (STJ – Edcl-REsp 888.495 – proc. 2006/02048541 – SP – Segunda Turma – Rel. Min. José de Castro Meira – Julg. 20/09/2007 – DJU 04/10/2007 – pg. 219)

Mediante a análise das razões recursais, denota-se apenas o intuito de se rediscutir o mérito da causa.

Assim, em relação à alegação que a decisão monocrática é omissa, tal argumento não deve prosperar pois a decisão foi clara ao afirmar que:

“[...]

Adianto, não assiste razão ao recorrente.

Com efeito, a previsão contratual do direito de desistência apenas nos 05 (cinco) dias após a pactuação NÃO é suficiente para afastar o direito de rescisão antecipada, uma vez que se trata de situações distintas.

Outrossim, o conjunto probatório carreado aos autos permite concluir, com segurança, que os consumidores detêm o direito de dar por rescindido o contrato, nos termos da referida Cláusula OITAVA, tendo em vista que a rede hoteleira, de fato, negou-se a prestar o serviço na forma contratada, ao não disponibilizar acomodações de férias em nenhuma das datas em que buscaram realizar a reserva para o uso (Num. 2708653 - Pág. 42).

É o que se infere da reclamação realizada perante a empresa Ré, ora, agravante (Num. 2708653 - Pág. 44), não infirmada pela apresentação de qualquer prova em contrário, que foi procedida no ano de 2015, no ano seguinte a data da contratação (dezembro/2014), sem a devida entrega do serviço.

Registre-se, igualmente, que não se sustenta a alegação de suposta rescisão unilateral desmotivada pelos demandantes, devido à suposta impossibilidade de pagamento do preço, porque as várias reclamações juntadas no ID. Num. 2708653 - Pág. 42/Num. 2708654 - Pág. 18 revelam que ocorreram pela má prestação do serviço.

O art. 474 do Código Civil determina que a cláusula resolutiva expressa opera-se de pleno direito , e, uma vez constatado o vício no serviço que deixou de ser devidamente prestado, como na hipótese em preço, o art. 20, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, expressamente possibilita a escolha pela restituição das quantias pagas:

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

Inobstante, o próprio contrato discutido nos autos prevê para o usuário a exigência de indenização pelos danos e prejuízos devidamente comprovados (Cláusula OITAVA), de modo que não prospera a alegação da recorrente de que é descabida a devolução dos valores já adimplidos, em virtude da suposta impossibilidade de os efeitos da rescisão contratual retroagirem até a data da assinatura, ou necessidade de desconto dos montantes gastos por si com a formalização do contrato.

Diante do exposto, conclui-se que a Recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, inciso II do Código de Processo Civil, e o art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, de provar que a prestação de serviços ocorreu com regularidade, nos termos do contrato, devendo remanescer incólume a sentença prolatada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sobre o tema colaciono os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS E DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, RECONHECENDO A RESCISÃO IMOTIVADA – CONTRATO DE CONCESSÃO REAL DE USO E INTERCÂMBIO DE UNIDADES ENTRE HOTÉIS E REDES DE TURISMO – SISTEMA DE USO COMPARTILHADO (TIME SHARING) – INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA: – (1) – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE LEGALIDADE DA COBRANÇA DAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO – TAXA DE CORRETAGEM NÃO DESTACADA – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – (2) – TAXA ADMINISTRATIVA QUE NÃO ESCLARECEU SUA FINALIDADE E INÍCIO DE SEU PAGAMENTO DURANTE A VIGÊNCIA – ESTIPULAÇÃO DE INCIDÊNCIA SOMENTE EM CASO DE RESCISÃO – CLARO CARÁTER COMINATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL – CLÁUSULA ABUSIVA – RECURSO DA REQUERIDA QUE NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO – APELAÇÃO DA AUTORA: – CLÁUSULA PENAL FIXADA EM 20% SOBRE O PREÇO TOTAL – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – REDUÇÃO EQUITATIVA PARA 10% SOBRE O VALOR DO CONTRATO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – (3) – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – REQUERIDOS APELANTES QUE RESTARAM INTEIRAMENTE VENCIDOS – SUCUMBÊNCIA MAJORADA EM FACE DO RECURSO REJEITADO – ART. 85, §§ 2º E 11º DO CPC/15 – RECURSO DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO E APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 7ª C. Cível - 0007873-76.2019.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADOR FABIAN SCHWEITZER - J. 18.02.2022)

(TJ-PR - APL: 00078737620198160030 Foz do Iguaçu 0007873-76.2019.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Fabian Schweitzer, Data de Julgamento: 18/02/2022, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2022)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Rede hoteleira - Contrato de hospedagem celebrado no exterior ("vacation club") - Onerosidade e abusividade - Propositura da ação contra pessoa jurídica brasileira integrante de grupo empresarial internacional – Ação de rescisão de contrato cumulada com restituição de valores – Sentença de procedência – Apelo da ré – Relação de consumo caracterizada – Preliminares de nulidade da sentença, de ilegitimidade passiva e de incompetência da justiça brasileira – Rejeição – Existência de grupo econômico a justificar a propositura da ação contra a apelante –
Cláusula de eleição de foro afastada – Contrato de longa duração (50 anos) celebrado no exterior com pessoa jurídica transnacional – Propaganda enganosa – Conduta abusiva e de má-fé da prestadora – Dever de informação e de boa-fé contratual não observados – Impossibilidade de fruição dos serviços pelos contratantes – Inadimplemento contratual – Responsabilidade objetiva do prestador de serviços
– Dever de restituição dos valores pagos – Sentença mantida – Apelação desprovida

(TJ-SP 10158727920158260562 SP 1015872-79.2015.8.26.0562, Relator: Carlos Henrique Miguel Trevisan, Data de Julgamento: 08/11/2017, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2017)

CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA. PROGRAMA DE FÉRIAS (?diRoma Vacation Club - DRVC?). OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO (?semana de boas-vindas?). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (valor de taxa de intercâmbio divergente do contrato). INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL. RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO IMPROVIDO. I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6º e 14), entre elas a inversão do ônus probatório na plenitude da reparação dos danos (em prol do consumidor), a par da responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviço. II. É direito básico do consumidor a informação clara e adequada acerca dos produtos e serviços fornecidos ( CDC, Art. 6º, III). III. No caso concreto, à míngua de mínimos elementos probatórios, revela-se defeituosa a prestação de serviço, consistente na ausência de informação clara e precisa sobre a utilização do ?certificado de semana de boas vindas de férias? ( CDC, Art. 6º, III), notadamente porque o valor da taxa de intercâmbio a ser paga (ID. 7929996, pág. 2) seria diferente da constante no Termo de Verificação do aditivo contratual e no item 43 do ?Contrato de Inscrição e Associação ao programa de intercâmbio RCI Weeks? (Anexo II - ID. 7929974, pág.4 e ID. 7929983, pág. 3, respectivamente), razão pela qual a rescisão do contrato sem ônus é medida que se impõe, sem prejuízo da incidência da cláusula penal contratualmente ajustada (Cláusula VI, § 1º - ID. 7929969, pág. 4), a qual é suficientemente clara ao imputar o pagamento da multa a qualquer das partes infratoras das condições da avença; no caso, a requerida. IV.
Nesse quadro, não merece prosperar a isolada alegação de se tratar de um serviço avulso, com especificações e valores próprios para o uso, porquanto a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar que as respectivas informações teriam sido prestadas a tempo e modo (palestra de apresentação do serviço oferecido). Ônus probatório não satisfatoriamente cumprido ( CPC, Art. 373, II).
V. Noutro giro, escorreita a fixação dos juros moratórios a partir da citação ( CC, Art. 405). VI. Por fim, quanto as várias teses ventiladas nas razões recursais, importante esclarecer que ?o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão? (STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, Art. 55).

(TJ-DF 07097359020188070009 DF 0709735-90.2018.8.07.0009, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 14/05/2019, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/05/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

[...]”

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

PRI.

À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/03/2024